Tribunal: STF
Processo: AC 3027
Classe: AC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEVOLVIDO À ORIGEM PARA APLICAR A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL A QUO. PRECEDENTE. FUNDAMENTO NÃO ATACADO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Compete ao tribunal ou turma recursal local a apreciação do pedido cautelar de efeito suspensivo quando, reconhecida a repercussão geral da matéria constitucional, esteja o recurso extraordinário, ainda que já admitido, sobrestado na origem para os fins previstos no art. 543-B do Código de Processo Civil. Precedentes.



    II – É deficiente o agravo regimental que não ataca todos os fundamentos da decisão agravada.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.